Tribunal: TJDFT
Processo: 0710364-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0710364-04.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRAULIO DE SOUZA DIAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O § 2o, do art. 99, do CPC, estabelece que o “juiz somente poderá indeferir o pedido [de gratuidade] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, conforme fundamentado na decisão de ID 49413337, “os documentos já apresentados infirmam essa declaração, não sendo o caso de se exigir novamente, pois os elementos juntados revelam que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque é 2o Sargento da Polícia Militar do DF, auferindo remuneração bruta que variou no ano de ajuizamento da demanda entre R$11.970,53 e R$13.096,33 (ID 49268650), daí se presumindo sua capacidade financeira”. Nessa oportunidade, concedi à parte recorrente o prazo de 48 horas para comprovar o pagamento do preparo e das custas processuais, o que, todavia, não foi atendido. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado de ID 4928673. Nesse sentido, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.